Tribunal: TCU
Processo: 029.563/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2218/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. João Chrisóstomo de Moura, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.563/2014-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Amazonas - PR/AM/MPF. 1.2. Órgão/Entidade: Comando Militar da Amazônia - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 866/2017, proferido pelo Plenário, em Sessão de 3/5/2017, Ata 15/2017. Data de origem da multa: 3/5/2017 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 30/07/2017 R$ 200,00 30/08/2017 R$ 200,00 30/09/2017 R$ 200,00 30/10/2017 R$ 200,00 30/11/2017 R$ 200,00 30/12/2017 R$ 200,00 30/01/2018 R$ 200,00 28/02/2018 R$ 200,00 30/03/2018 R$ 200,00 30/04/2018 R$ 200,00 30/05/2018 R$ 200,00 30/06/2018 R$ 200,00 30/07/2018 R$ 200,00 30/08/2018 R$ 200,00 30/09/2018 R$ 200,00 30/10/2018 R$ 200,00 30/11/2018 R$ 200,00 30/12/2018 R$ 200,00 30/01/2019 R$ 200,00 28/02/2019 R$ 200,00 30/03/2019 R$ 200,00 30/04/2019 R$ 200,00 30/05/2019 R$ 200,00 30/06/2019 R$ 200,00 30/07/2019 R$ 200,00 25/05/2021 R$ 219,26